Tribunal: TJDFT
Processo: 0720699-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720699-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. D. A. C. B. REPRESENTANTE LEGAL: SABRINA DE AMORIM CARDOSO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O A tutela de urgência pleiteada em grau recursal foi oportunamente analisada – e deferida – pelo juízo do Plantão Judicial (ID 26812667). Intime-se a parte agravada para que possa exercer o contraditório. Brasília, 29 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator